Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718194-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FELIPE ARAUJO DO CARMO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da exequente/agravante de consulta aos sistemas DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) e DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito), da Receita Federal, para localização de bens penhoráveis em nome do agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) a pesquisa requerida serve para averiguar a real capacidade econômico-financeira do agravado e se ele está omitido rendimentos que possam ser utilizadas para pagamento de dívida; 2) todos os meios disponíveis para pesquisa de bens já foram utilizados, sem sucesso. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os sistemas DIMOF e DECRED não se destinam à pesquisa de bens para fins de penhora. Nesse sentido: “(...) I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1326276, 07222614820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Cumprimento de Sentença. Requisição de informações. Receita Federal (DECRED e DIMOF). Ineficácia da medida. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.” (Acórdão 1326302, 07284772520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator